Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-34.2015.8.11.0035
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000107-34.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR BARBOSA - CPF: 011.820.711-39 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), JOSEFA GRASIELA BORBA DE SOUSA - CPF: 042.141.823-08 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000107-34.2015.8.11.0035

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: GILMAR BARBOSA, JOSEFA GRASIELA BORBA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – MAIS DE 12 HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, e enseja a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000107-34.2015.8.11.0035

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: GILMAR BARBOSA, JOSEFA GRASIELA BORBA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$6.000,00 pelos prejuízos extrapatrimoniais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da sentença, R$318,70 pelos prejuízos materiais, acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo desembolso, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade uma vez que era da agência de viagens, e não sua, a obrigação de avisar os apelados do cancelamento.

Alega a ausência de ato ilícito passível de indenização, e insurge-se também contra o valor arbitrado para essa finalidade.

Contrarrazões no Id n. 62217012.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000107-34.2015.8.11.0035

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: GILMAR BARBOSA, JOSEFA GRASIELA BORBA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente.

Os apelados buscam indenização pelo dano moral e material suportado em razão de cancelamento/atraso do voo de Goiânia/GO a Teresina/PI.

A partida seria em 11-7-2014 às 5h50, com previsão de chegada nesse mesmo dia às 12h10, mas só embarcaram às 19h45, ou seja, 8 horas e 55 minutos depois, e portanto a demora foi de mais de 12 horas até o pouso no destino.

A apelante argumenta que incide nesta lide a excludente de responsabilidade uma vez que as passagens foram compradas de intermediadora de vendas, sendo desta última a obrigação de comunicar o cancelamento.

Diversamente do que sustenta, tanto a empresa de viagens quanto a companhia aérea respondem solidariamente pelos serviços prestados.

A responsabilidade da apelante é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é necessária a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), ausente nesta hipótese.

Confira-se o teor dos artigos 7º, parágrafo único, e 18, do CDC:

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE
VOO
E POSTERIOR
CANCELAMENTO
. PERDA DE DOIS DIAS DA VIAGEM DE FÉRIAS NA CIDADE DE NATAL, QUE DEVERIA DURAR UMA SEMANA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA
AGÊNCIA
DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O DISSABOR COTIDIANO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. (...)
. 2-
Acerca da
excludente
de
responsabilidade
arguida pela CVC, não se sustenta. Não é caso de aplicação das
excludentes
do artigo 14, §3º, I e II, do CDC. A empresa de turismo e a companhia aérea são responsáveis solidariamente junto aos consumidores de seus serviços
. (...).

(Recurso Cível, Nº 71009275611, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVIAÇÃO CIVIL.
CANCELAMENTO
DE
VOO
DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...)
6.
Não há que se falar em
excludente
de
responsabilidade
civil por culpa exclusiva de terceiro, pois a
responsabilidade
das recorrentes, aqui, é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC
. (...)
.
(Recurso Cível, Nº 71009311101, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020). (Sem destaque no original).

Nesta demanda, não foi cumprido o dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC), de fornecer acomodação e alimentação (quando preciso) e de retomada da viagem o mais rápido possível.

Posto isso, é evidente que a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que os apelados tiveram de se submeter às decisões da apelante e às incertezas quanto à conclusão da viagem.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

E a importância a ser definida deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$6.000,00, até porque está ainda abaixo daquela comumente estipulada nesta Corte em situações análogas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA –
REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância
. (...).

(AP nº. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).
(Sem destaque no original).

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores –
Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral.

(AP nº. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Irineu Fava, julgado em 18/06/2020, sem destaques no original). (Grifei).

De
cisões desta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020